Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702309-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO SILVA BASTOS AGRAVADO: CAROLINE AMINA ZEMMAHI, CLINIQUE FULL HEALTH CONSULTORIOS COMPARTILHADOS LTDA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora e adjudicação de dois equipamentos, sob o fundamento de que são instrumentos necessários ao exercício da profissão da executada. Alega o agravante que esses equipamentos são os que a sentença determinou que a ré devolvesse ao autor, ora agravante. Explica que localizou o endereço onde os aparelhos se encontram e sustenta que, se houver demora na busca dos bens, estes poderão ser removidos do local, além de sofrerem deterioração pelo uso. Pede a antecipação da tutela recursal. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A sentença exequenda condenou as rés “a restituírem para o autor os equipamentos Bioflash HR (upgrade HRS) 200.000 pulsos e a máquina Hertix i9 Laser, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite do valor da causa, em favor da parte autora”. Depois de diversas tentativas de localizar os bens para que fossem restituídos ao autor, o Juízo de origem converteu a obrigação de fazer em perdas em danos (ID 199046315). Foram realizadas algumas penhoras por meio do Sisbacen (ID 197136041 216099698), com pagamento parcial do débito (ID 208737187). Existindo débito remanescente, o Juízo deferiu a penhora dos referidos equipamentos (ID 221983546), mas a executada informou ao oficial de justiça que não possui mais os bens penhorados (ID 236485377), tendo sido aplicada multa de 10% por ato atentatório à dignidade da Justiça (ID 238527664). O exequente afirmou ter localizado o endereço onde os equipamentos se encontram e reiterou o pedido de adjudicação, mas dessa vez o Juízo indeferiu o pedido de expedição de novo mandado sob o fundamento de que se tratam de instrumentos necessários ao exercício da profissão do executado. Observa-se, portanto, que não se trata simplesmente de penhora de instrumento de uso profissional. Na realidade, esses equipamentos são o objeto da demanda, tendo a sentença condenado a ré a devolvê-los ao autor. Bem por isso, não há vedação legal à constrição e adjudicação do bem. Registre-se que o feito tramita desde 2023 e a executada tem oposto obstáculos sucessivos à satisfação da obrigação, inclusive prestando informação não verídica sobre os referidos bens, tanto que lhe foi imposta multa. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar a constrição e adjudicação dos bens objetos da sentença exequenda. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA